Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705513-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO BATISTA, MARIA DE FATIMA APARECIDA AGRAVADO: JACKSON PEREIRA DE LIMA, ARIONEIDE SANTOS DA SILVA DECISÃO A Agravante pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, quedou-se inerte (ID 44899892). Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 dias para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de março de 2023